Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-95.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015694-95.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.953.951-72 (APELADO), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015694-95.2022.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: BANCO BMG

S.A.

APELADA: SANDRA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BANCO BMG. S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito movida por
SANDRA PEREIRA DA SILVA
em contra o apelante
,
que julgou procedentes em parte
“
para o fim de
determinar
a conversão do plano contratado

de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.
”
(id. 186609186).

O apelante,
BANCO BMG S.A.,
defende a regularidade do contrato e que os descontos no benefício são legais, não praticou nenhum ato ilícito a ensejar a compensação por dano moral e nem a reparação por dano material.

Assevera que a mera solicitação de cancelamento do cartão, por si só, não é capaz de extinguir as obrigações contratuais existente entre as partes.

Aduz que ao proceder o cancelamento do cartão de crédito e a devolução dos valores descontados em benefício da parte autora, o Magistrado não se ateve às provas existente nos autos, que demonstram a regularidade da contratação.

Alega que não se trata de dívida infinita, visto que bastava a parte autora pagar a integralidade das faturas para quitação do saldo devedor,

o que não ocorreu, mas apenas a realização do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento.

Esclarece sobre o produto cartão de crédito consignado, trazendo informações a respeito do seu funcionamento.

Argumenta sobre a impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 186609192)

Apresentadas as contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, e que sejam majorados os honorários advocatícios. (id. 186609198)

Recebidos os autos, foi constatada a ausência de decisão a respeito dos embargos de declaração e determinada a remessa dos autos para a Comarca.

Apreciados os embargos de declaração, foram acolhidos (id. 200529240) e os autos foram remetidos a esta e. Corte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelada,
SANDRA PEREIRA DA SILVA,
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e dano moral, sob o argumento de ser aposentada, recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Após contestação, foi apresentada impugnação, sobreveio a sentença, que é objeto do recurso.

Da análise dos autos, tem-se que a autora é idosa, não nega a

formalização do contrato, todavia, afirma que teve a intenção de contratar um empréstimo consignado simples e não o cartão de crédito consignado.

Assevera que a modalidade de cartão de crédito a dívida é impagável.

Oportuna a transcrição de trecho da sentença:

“(...)

A parte requerida anexou aos autos, cópia do contrato de adesão ao Cartão de Credito Consignado em id. 101943555. Nele, verifica-se nitidamente a assinatura do autor aderindo ao mesmo, além de cópias de seus documentos, não restando dúvidas sobre a contratação.

No entanto, extrai-se das faturas em anexo, que o autor sequer efetuou compras com o cartão de crédito, evidenciando sua intenção de somente contratar um empréstimo consignado.

Com efeito, a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando comparada ao contrato de empréstimo consignado convencional, é mais onerosa para o consumidor, na medida em que o desconto na conta, por ser limitado ao pagamento mínimo da fatura, faz incidir juros e taxas que, somadas ao valor da parcela do mês subsequente, elevam o valor da fatura a cada mês, gerando a famosa "bola de neve", cuja dívida perpetua ad eternum. Em contraste, o empréstimo consignado tem prestações fixas mês a mês, com juros mais baixos e data de validade.

(...)

In casu, o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria esclarecido a natureza da operação cartão de crédito consignado para o cliente, com seus respectivos encargos, ferindo o direito do consumidor quanto à informação clara e precisa sobre o produto (art. 6º, III, do CDC).

Verifica-se dos extratos que, inobstante os descontos da parcela mínima da fatura, o saldo devedor fica praticamente estacionado, mormente porque os encargos incidentes sobre o valor em aberto da fatura anulam as amortizações. Na verdade, a dívida do contrato de cartão de crédito consignado, devido ao desconto mínimo da fatura, não tem fim, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola a boa-fé objetiva e a transparência, princípios inerentes das relações de consumo.

Importante destacar, que o autor devidamente sacou o valor disponibilizado a ele, deste modo, não restou caracterizado danos materiais, pois, ele utilizou a quantia requerida.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor.”
(id. 186609186)

Como mencionado, a apelada desde sua petição inicial não nega a celebração do contrato, mas afirma que quis contratar empréstimo consignado simples.

E sobre esse prisma, o Magistrado analisou a controvérsia, constatando que o apelante de fato não se desincumbiu do ônus da prova quanto a correta informação ao consumidor a respeito do tipo de contrato que estava sendo firmado.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

De fato a modalidade de cartão de crédito consignado é mais onerosa ao consumidor, especialmente em relação às taxas de juros nele aplicadas.

Sendo assim, não merece reparos a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da apelada, que determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado, determinando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 1037356-57.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1025641-18.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024